Tribunal: TJES
Processo: 5015118-20.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015118-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: LUIZ FELIPE ANTONIO GIACOMELLI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015118-20.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: LUIZ FELIPE ANTONIO GIACOMELLI, LUDMILA VIEIRA SOARES GIACOMELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM E CANCELAMENTO DE VOO COM TROCA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou: i) ao pagamento do montante de R$ 7.488,30 a título de danos materiais referentes aos custos decorrentes do extravio de sua bagagem; ii) ao pagamento do montante de R$ 1.130,58 a título de danos materiais referentes aos custos decorrentes do dispêndio com alimentação após cancelamento de voo; iii) ao pagamento de compensação por danos morais no valor total de R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada Autor). Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a efetiva ocorrência dos problemas narrados pelos Recorridos é inconteste (sendo expressamente admitida pela Recorrente), tendo os consumidores logrado êxito em demonstrar a responsabilidade da companhia aérea no caso concreto (em se tratando de falhas decorrentes de fortuito interno), tendo sido fixada indenização material condizente com a extensão do dano experimentado pelos Recorridos.

(3). Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (extravio de bagagem e cancelamento/atraso de voo), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por consumidor (totalizando o montante de R$ 12.000,00), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o total de
R$ 12.000,00
(doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (três mil reais) referente a cada Recorrido. No mais, mantidos os demais capítulos da sentença por seus fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)